Tribunal: TJMT
Processo: 0010731-37.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010731-37.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[H. V. B. V. - CPF: 082.928.951-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), KEISE TATIANE BORGES VIEIRA - CPF: 042.164.831-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. V. B. V. - CPF: 082.928.951-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– FORNECIMENTO DE LEITE
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS.

A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a cirurgia e vaga em leito de UTI uma das formas de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecursos de apelação interpostos pelo Município de Sinop e por Heloisa Vitória Borges Vieira, representada por sua mãe Keise Tatiane Borges Vieira, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem à autora, à época com cinco meses de vida, 10 (dez) latas/mês de leite ausente de proteína animal, conforme receituário médico, o qual deverá ser apresentado a cada 06 (seis) meses.

Em seu recurso, a autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, postula, exclusivamente, a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento da verba sucumbencial, a ser destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (Ids. 8445917 e 8445918).

O Município de Sinop, por sua vez, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o leite pleiteado é de alto custo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. No mérito, assevera que a sentença violou os princípios constitucionais da legalidade e isonomia entre os cidadãos e da reserva do possível (Ids. 8445923 e 8445924).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Ids. 8445920, 8445927 a 8445928 e 8445930 a 8445931).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Paulo Roberto Jorge Prado
, manifesta-se pela
rejeição da preliminar arguida pelo Município de Sinop e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de de r
ecursos de apelação interpostos pelo
Município de Sinop e por Heloisa Vitória Borges Vieira
, representada por sua mãe Keise Tatiane Borges Vieira, contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de
Sinop que
, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso a disponibilizarem à autora, à época com cinco meses de vida, 10 (dez) latas/mês de leite ausente de proteína animal, conforme receituário médico, o qual deverá ser apresentado semestralmente.

Os recursos, contudo, não merecem provimento.

Com efeito, narram os autos que criança Heloisa Vitória Borges foi diagnosticada com alergia alimentar grave à proteína do leite de vaca (CID T78.01), necessitando de fórmula especial para seu desenvolvimento, qual seja,
“PREGOM|M PEPT”
, na quantidade de

(10 (dez) latas ao mês, porém, em razão de se tratar de insumo de
alto custo, sua família não possui condições para adquiri-lo.

Condenado ao fornecimento do tratamento necessário a menor, o Município de Sinop, em seu recurso, defendeu a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pela obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante, assim como do Estado de Mato Grosso, ao fornecimento do insumo pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade arguida pelo ente municipal.

No mérito, o Município de Sinop ainda alega que a sentença viola os princípios da reserva do possível e da universalidade do acesso a saúde, devendo, por esse motivo, ser reformada.

Essa alegação, contudo, também não procede.

É sabido que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Sendo assim, os dispositivos constitucionais indicados não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Nesse contexto, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".
Trata-se de assegurar, sem
qualquer "voluntarismo do Judiciário"
um mínimo ético sem o qual a Justiça não se realiza. Com efeito, quando se defende o direito à saúde, protege-se, por consequência, a principal objetividade jurídica do nosso ordenamento - a vida humana.

Desta feita, comprovada, no caso concreto, por meio de
laudo médico subscrito pelo Dr.

Tancredo Franzini Picin - CRM-MT 3030, a necessidade de a paciente, menor com cinco meses de vida à época da propositura da demanda, fazer uso do leite de fórmula especial (id 8445390), bem como
a impossibilidade de sua família custeá-lo, mostra-se descabida a tese de irresponsabilidade do poder público, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o seu direito ao insumo pleiteado como desdobramento do direito à saúde.

Quanto ao apelo interposto pela Defensoria Pública, relativamente à ausência de condenação em honorários advocatícios em seu favor, também não deve prosperar.

Esta Corte de Justiça possui entendimento dominante em consonância com o que dispõe a Emenda Constitucional n° 80/ 2014, no sentido do descabimento da condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, seja quando atua contra o ente estadual, seja quando atua contra o entendimento municipal.

Decerto que, como já explanado em diversos julgados, esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao cabimento dos honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante (vide o AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

No entanto, após o advento da EC no 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação desta instituição em honorários advocatícios, nos moldes da novel redação do art. 134 da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 80, de 2014).

Como se vê da redação do citado parágrafo quarto do art. 134, ressalvadas as peculiaridades de cada instituição, foram conferidas as prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública, que, antes da emenda, equiparava-se à advocacia, e, por esta razão, lhe eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

Nessa linha, entendo que cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Em reforço a esse entendimento, consoante o art. 135 c/c art. 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória,
in verbis
:

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

Assim, cabível o entendimento deste Tribunal no sentido de ser indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público, por causa do advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014.

Confira-se, por todos, o seguinte julgado,
in verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018). ”

Como se vê, os apelos interpostos não possuem argumentos capazes de alterar os termos e fundamentos da sentença combatida.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019